Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720608-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO MARINHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal e Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Denúncia acolhida pelo Conselho de Sentença. Materialidade e autoria fundamentada no acervo probatório. Dosimetria. Segunda fase. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Rejeitada. Alegação de legítima defesa. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em razão da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos fundamento para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. “Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no art. 4o, no 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força do Decreto no 678, de 6/11/1992” (STJ. IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 10/10/2005, p. 217). 4. O art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal prevê como circunstância atenuante à pena ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade. 5. Todavia, na hipótese, o réu, ao confessar a prática do crime, o fez alegando ter agido em legítima defesa, sem intenção de matar a vítima. É dizer, o apelante, no intuito de excluir a ilicitude de seu ato, alegando legítima defesa, tentou imputar a responsabilidade dos fatos à vítima, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STF e deste Tribunal. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Defende que teria agido em legitima defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2°, inciso II, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “na hipótese, o réu Jairo Marinho da Silva ao confessar ter sido o autor das facadas que levaram a óbito a vítima Antonio Walter Braga o fez alegando ter agido em legítima defesa, sem intenção de matar a vítima. É dizer, o apelante, no intuito de excluir a ilicitude de seu ato, tentou imputar a responsabilidade dos fatos à vítima, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea” (ID 68759064). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027